Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NECESSIDADE DE CARTA DE ANUENCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO RAZOAVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSENCIA DE CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da peça inaugural condenando-a a obrigação de fazer sob pena de multa.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No mérito, a recorrente requer seja afastada a condenação em danos morais e julgada improcedente a demanda e, caso contrário, que seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação.
5. A sentença atacada não condenou o recorrente em danos morais. Logo, pelo princípio da dialeticidade, deixo de conhecer o recurso nesse ponto, pois não dialoga com o ato atacado.
6. A obrigação de fazer encontra-se em estrita consonância com as provas acostadas aos autos (Id 19269662), assim como o prazo fixado para cumprimento encontra-se circunscrito ao princípio da razoabilidade (5 dias após a intimação para expedição), posto que a natureza da diligência a ser realizada não foge à prática da empresa recorrente e não depende de terceiros a simples emissão da carta de anuência.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).